Tribunal: TJES
Processo: 5025459-43.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025459-43.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A. e outros
RECORRIDO: ALVARO PEREIRA DE MENDONCA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA ALTERADA TÃO SOMENTE PARA MINORAR DANOS MORAIS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025459-43.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A., SERASA S.A.
RECORRIDO: ALVARO PEREIRA DE MENDONÇA, ÁLVARO PEREIRA DE MENDONCA

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA ALTERADA TÃO SOMENTE PARA MINORAR DANOS MORAIS.
(1). TESE AUTORAL
. EM SÍNTESE, TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR ÁLVARO PEREIRA DE MENDONÇA E ÁLVARO PEREIRA DE MENDONÇA EM FACE DE BANCO C6 S.A., SERASA S.A., POR MEIO DA QUAL AFIRMOU A PARTE AUTORA QUE MESMO APÓS O PAGAMENTO DA FATURA BANCÁRIA, A PARTE REQUERIDA O CONTATOU COBRANDO O PAGAMENTO, SOB AMEAÇA DE NEGATIVAÇÃO. OCORRE QUE, AINDA QUE O REQUERENTE TENHA INFORMADO QUE HAVIA REALIZADO O PAGAMENTO, COMO CONSTAVA NO APLICATIVO, A PARTE RÉ NEGATIVOU O NOME DO AUTOR JUNTO AO SERASA. ISTO POSTO, PUGNOU, EM SEDE LIMINAR, QUE O REQUERIDO FOSSE COMPELIDO A RETIRAR, IMEDIATAMENTE, A NEGATIVAÇÃO FEITA NO NOME DO AUTOR JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AO FINAL, A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO JUNTO AO BANCO REQUERIDO, ALÉM DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PELO ABALO SUPOSTAMENTE SOFRIDO.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, EM SÍNTESE, A PRIMEIRA EMPRESA RÉ, BANCO C6 SA., ARGUIU QUE A PARTE REQUERENTE DEIXOU DE EFETUAR O PAGAMENTO DAS SUAS FATURAS COM VENCIMENTO EM 10/09/202 NO VALOR DE R$ 794,60 (SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) E COM VENCIMENTO EM 10/10/2022 NO VALOR DE R$ 1.661,86 (MIL SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), QUE SE ENCONTRAM EM ABERTO. DESTA FORMA, NÃO TENDO O BANCO RÉU IDENTIFICADO O PAGAMENTO, A PARTE AUTORA FOI NEGATIVADA ACERCA DA FATURA DE SETEMBRO. PORTANTO, PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE DEMANDA. JÁ A SEGUNDA RÉ ALEGOU, DE FORMA PRELIMINAR, ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA, FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NO MÉRITO, QUE A ANOTAÇÃO ENSEJADORA DA LIDE CONSISTIA EM DÍVIDA ORIUNDA DO C6 BANK, NO VALOR DE R$ 633,33 (SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), VENCIDA EM 10/08/2022. REFERIDA ANOTAÇÃO RESTOU EFETIVAMENTE EXCLUÍDA DO CADASTRO DE INADIMPLENTES DA SERASA EM 21/10/2022, APÓS SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO, EMITIDA PELA PRÓPRIA EMPRESA CREDORA.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Pelo exposto, acolho a preliminar arguida e DECLARO a ilegitimidade ativa ad causam da parte requerente GLK TRANSPORTES e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Julgo improcedentes os pedidos autorais em face da Ré SERASA S.A. e de indenização por danos morais E JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar o réu BANCO C6 S.A. ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362) e declarar inexistente o débito junto ao Banco Requerido. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONFIRMO, pois, a decisão liminar do ID 18759041. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RÉU.
EM SUMA, O RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DA DEFESA. DE FORMA RESUMIDA, REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO, A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO,
DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE, DE FATO, OCORREU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA REQUERIDA À AUTORA, E POSTERIORMENTE VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE DANOS À REQUERENTE DECORRENTE DA CONDUTA DA REQUERIDA, ORA RECORRENTE. APÓS ANÁLISE DOS AUTOS, ENTENDO QUE NÃO ASSITE RAZÃO AO RECORRENTE. ISSO PORQUE HOUVE FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RECORRENTE À AUTORA. PELOS PELOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS,
ID 7143743, 7143744 E 7143745 E 7143746
, CONSTATA-SE A EXISTÊNCIA DE NEGATIVA INDEVIDA DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM VENCIMENTO NO MÊS DE AGOSTO. CONTUDO, A PARTE AUTORA COLACIONA AOS AUTOS O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA REFERIDA FATURA, MOSTRANDO-SE CLARAMENTE INDEVIDA A NEGATIVAÇÃO. APESAR DE A RECORRENTE ALEGAR QUE A PARTE RECORRIDA DEIXOU DE EFETUAR O PAGAMENTO DAS SUAS FATURAS COM VENCIMENTO EM 10/09/2022 NO VALOR DE R$ 794,60 (SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) E COM VENCIMENTO EM 10/10/2022 NO VALOR DE R$ 1.661,86 (MIL SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), NADA FALA ACERCA DO DÉBITO, O QUAL GEROU A NEGATIVA, COM VENCIMENTO EM AGOSTO, QUAL SEJA, NO VALOR DE R$ 633,33 (SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), VENCIDA EM 10/08/2022. DESSA FORMA, RESTA CLARO QUE, DIANTE DA AUSÊNCIA DE ELEMENTO DE PROVA QUE DEMONSTRE QUE TAL NEGATIVAÇÃO ERA DEVIDA, NÃO MERECE PROSPERAR SUA ALEGAÇÃO. SENDO ASSIM, CONSIDERO QUE A CONDUTA PRATICADA PELA RECORRENTE CARACTERIZA COMO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR ESSAS RAZÕES, A REQUERIDA DESCUMPRIU COM AS REGRAS PREVISTAS NA LEI CONSUMERISTA, LOGO SUA CONDUTA É ILÍCITA, NASCENDO DESSA FORMA O DEVER DE INDENIZAR À PARTE AUTORA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 14 DO CDC C/C 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL, OS QUAIS CONSAGRAM A REGRA DE QUE TODO AQUELE QUE CAUSA DANO A OUTREM É OBRIGADO A REPARÁ-LO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRIDA COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. PARA ALÉM DISSO, NO CASO EM QUESTÃO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. NESTA TOADA, SABE-SE QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DEVE O JUIZ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DIVERSOS ASPECTOS, TAIS COMO A CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, A EXTENSÃO, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DA OFENSA E, BEM ASSIM, O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PREVENTIVO PEDAGÓGICO DO DANO MORAL. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER ALTERADO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ENTENDO QUE O MONTANTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) MOSTRA-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENDO ASSIM, A SENTENÇA DEVE SER ALTERADA TÃO SOMENTE PARA MINORAR O QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(7). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

SENTENÇA ALTERADA TÃO SOMENTE PARA MINORAR DANOS MORAIS PARA O MONTANTE DE
R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). (8) ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)